Tribunal: TJDFT
Processo: 0037187-14.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, DO CPC. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. INOCORRÊNCIA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NOVA DEMANDA. PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR DISTINTOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, § 2o, DO CPC.

1. Havendo diversidade entre os pedidos e respectivas causas de pedir, não há de se cogitar de distribuição por dependência em decorrência de anterior processo extinto sem resolução do mérito. Preliminar de nulidade por incompetência absoluta rejeitada.

2. Diante da inexistência de contradição, omissão ou de qualquer vício elencado no art. 1.022, do CPC, o que se pretende é a modificação do julgado. Inviável a atribuição de efeitos modificativos ao acórdão quando inexistentes vícios que reclamem sua correção.
3. Embargos de declaração não providos. Agravo interno prejudicado.